Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE. Diante da demonstração clara e incontestável de que o réu ingressou nas dependências da casa da vítima, no período noturno, sem o consentimento dela, configurado está o delito de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, § 1o, do Código Penal. Comprovado nos autos que o acusado tinha plena ciência das medidas protetivas e, ainda assim, optou por descumpri-las, consciente da ilicitude do seu comportamento, não se sustentam as teses de ausência de dolo e de erro de proibição. O fato de ser o réu dependente químico e se encontrar em situação de rua não justifica sua atuação em desconformidade com o Direito, sendo incabível a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal.